Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITO REFERENTE A CÁRTULAS DE CHEQUE DADAS EM GARANTIA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXEQUENDO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO CUJA SATISFAÇÃO É PERSEGUIDA. DEMANDAS. OBJETO. IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MITIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. PREJUÍZO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PROMOVIDA POR DERRADEIRO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, em não ocorrendo a completa identificação entre as lides, não se descortina a litispendência como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos.
2. Como critério de exceção, germinado de circunstâncias pragmáticas em que, nada obstante a inexistência de identidade entre as partes, mas que o objeto perseguido e a causa de pedir são idênticas, numa estrita relação de prejudicialidade, passível não só de gerar decisões dissonantes, mas de beneficiar indevidamente o credor pelo possível pagamento em duplicidade, entre outras hipóteses casuisticamente apreensíveis, revelando a insuficiência do critério positivado, a doutrina e jurisprudência passaram a reconhecer circunstâncias pontuais nas quais o critério legal da tria eadem deve sofrer mitigação, incorporando Teoria da Identidade da Relação Jurídica.
3. Tratando-se de hipótese em que a obrigação jurídica é una, tendo sido objeto de ações diversas visando a alcançar o devedor principal numa e os devedores subsidiários (garantes) noutra, ressai hialina a caracterização do instituto processual da litispendência, devendo a ação superveniente ser extinta sem apreciação do mérito, porquanto sobeja impassível que a relação substancial existente e que dera origem à obrigação perseguida em ambas as ações é a mesma, bem como que o objeto das demandas detém relação de perfeita identidade, ainda que a estrita natureza e a peculiar qualidade de cada um dos devedores – principal e garantidores (subsidiários) – seja diversa, tendo a parte autora se valido de instrumentos diversos para alcançar o mesmo fim, consoante a Teoria da Identidade da Relação Jurídica.
4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.